Tribunal: TJES
Processo: 5004651-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004651-88.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CBL SPE FLORA PARK EMPREENDIMENTOS LTDA
AGRAVADO: GEDENILDO SIPRIANO ALVES e outros
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA – AGRAVO INTERNO – RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
PETIÇÃO INICIAL – REQUISITOS OBSERVADOS
.

1.

M
uito embora a agravante tenha manifestado sua insurgência no que se refere à medida satisfativa, sua defesa se cingiu a afirmar o cumprimento da obrigação executada, mas sem indicar e comprovar especificadamente no que consiste o suposto excesso de execução
.

2.

Como
a agravante trouxe apenas nesta segunda instância e somente quando da oposição de agravo interno argumento concreto acerca do suposto excesso de execução, qual seja, incidência de juros de mora, tais medidas devem ser objeto de enfrentamento na primeira instância e não em sede de agravo de instrumento, sob pena de, caso assim não o faça, incorrer em flagrante supressão de instância e mesmo em ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, contraditório e ampla defesa.

3.

Não procede a tese de
ausência de documentos indispensáveis ao cumprimento de sentença
quando a petição inicial do
procedimento em questão
observou os requisitos dispostos na lei processual
.

4.
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento, para manter a sentença inalterada e julgar
PREJUDICADO
o Agravo Interno.

Vitória/ES, 08
de agosto
de 2023

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar-lhe provimento ao Agravo de Instrumento, para manter a sentença inalterada e julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, t
rata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
CBL SPE FLORA PARK EMPREENDIMENTOS LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia no
s
autos d
o
Cumprimento de Sentença

n°
0000120-32.2020.8.08.0038
, ajuizada
por

GEDENILDO SIPRIANO ALVES e JOSÉ EUGÊNIO VALLANDRO
,
que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões
(id. 4897377),
o agravante aduz
a existência de excesso de execução, uma vez que os agravados requereram o cumprimento da sentença, muito embora a obrigação já estivesse satisfeita, assim como aduz a ausência de documentos indispensáveis a instruir o cumprimento de sentença.

Pois bem.
Compulsando
os autos verifica-se que a
sentença condenatória proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES,
proferida em 26/02/2021, determinou
a devolução da
s
arras, somado ao valor a ser devolvido ao autor, encargos tributários, juros da mora a partir do trânsito em julgado e correção monetária do desembolso.

Em razão disso
, os agravados promoveram o cumprimento da
referida sentença
, visando obter o recebimento da quantia atualizada de R$ 90,784.89 (noventa mil, setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), como se constata dos ids. nº 7497913, 8425110 e 9198445 dos autos de origem.

Ocorre que, os mesmos elementos probatórios demonstram que foi carreado ao feito comprovante demonstrado que a empresa recorrente efetuou o pagamento do importe de R$ 59.878,66 (cinquenta e nove mil, oitocentos e setenta e oito mil e sessenta e seis centavos), como pode ser visto do id. nº 9198447 dos autos de origem.

Com base nisso, os recorridos requereram o prosseguimento do cumprimento de sentença, com vistas a obter o recebimento da quantia remanescente de R$ 37.087,47 (trinta e sete mil, oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos), devidamente atualizada e acrescida da multa do art. 523, § 1º, do CPC (id. nº 9198445 dos autos em curso no primeiro grau).

Assim,
aparentemente
, vejo que a agravante não realizou o adimplemento integral da obrigação cobrada em sede de cumprimento de sentença, de modo que se mostra justificado o prosseguimento do cumprimento de sentença em curso no primeiro grau, nos termos do que estatui o art. 526, § 2º, do CPC.

I
sso porque, ao
examinar a impugnação ao cumprimento de sentença em curso na instância
a quo
, possível vislumbrar que a agravante se limitou a afirmar e provar ter realizado o pagamento da quantia objeto do referido cumprimento e consistente no importe de R$ 59.878,66 (cinquenta e nove mil, oitocentos e setenta e oito mil e sessenta e seis centavos), bem como disse ser exorbitante e de má-fé a cobrança feita pelo agravante da quantia de R$ 90,784.89 (noventa mil, setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), como pode ser visto da peça constante do id. nº 19208020.

Dessa maneira, muito embora a agravante tenha manifestado sua insurgência no que se refere à medida satisfativa, sua defesa se cingiu a afirmar o cumprimento da obrigação executada, mas sem indicar e comprovar especificadamente no que consiste o suposto excesso de execução.

Dito de outro modo, que se vê é que a recorrente carreou aos autos demonstrativo de cálculo inerente ao valor por ela pago (R$ 59.878,66 – id. nº 19208042 dos autos de origem), mas sem indicar e comprovar, pormenorizadamente, no que consiste o suposto excesso cobrado pelos agravados, daí porque não há motivos para alterar a decisão agravada, devendo a execução prosseguir pelo importe que ainda resta a ser quitado e que perfaz o montante de R$ 37.087,47 (trinta e sete mil, oitenta e sete reais e quarenta e sete centavos).

Demais disso, friso que apenas e
m sede de agravo interno, a
empresa recorrente

pôs-se a
afirma
r
que o alegado excesso
está
consubsta
nciado
no fato de o recorrido incluir nos cálculos objeto do cumprimento de sentença juros de mora incidentes em período anterior ao trânsito em julgado da sentença.

D
essa maneira, vê-se claramente que a agravante trouxe apenas nesta segunda instância e somente quando da oposição de agravo interno argumento concreto acerca do suposto excesso de execução,
qual seja, incidência de juros de mora,
em tese,
em desconformidade com o estabelecido na sentença executada.

É certo que o Colendo STJ vem decidindo no sentido de que o excesso de execução pode ser examinado pelo magistrado, inclusive, de ofício. Vejamos:

[...] 2. Ademais, "o magistrado pode, de ofício, ordenar o recálculo do montante devido quando identificar excesso de execução, pois se trata de matéria de ordem pública." (AgInt no REsp n. 1.949.049/TO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 24/11/2021.) [...] (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.104.330/SP, Rel. Min.
RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, DJe de 31/3/2023).

Ocorre que, tais medidas devem ser objeto de enfrentamento na primeira instância
e não em sede de agravo de instrumento,
sob pena de, caso assim não o faça, incorrer em flagrante supressão de instância e mesmo
em
ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição, contraditório e ampla defesa.

Por fim, com relação à ausência de documentos indispensáveis ao cumprimento de sentença, entendo que não assiste razão à agravante.

Segundo dispõe o art. 524, do CPC:

Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter:

I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1º a 3º;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;

VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.

Na hipótese, observo que a petição inicial do cumprimento de sentença observou os requisitos dispostos na lei processual (id. nº 7497913 dos autos de primeiro grau), daí porque decidiu com acerto o MM. Juiz de primeiro grau ao rechaçar a tese trazida em sede de impugnação de sentença.

Em conclusão, não existindo elementos suficientes para justificar o revolvimento da decisão recorrida, entendo que não existe razão para o provimento do presente recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
A
gravo de
I
nstrumento mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, restando prejudicado o recurso de agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 08.08.23.